Tribunal: TJDFT
Processo: 0751610-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0751610-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIANE FRANCISCA RUAS DE MIRANDA, EMANOEL DE MIRANDA SILVA, JOAO PAULO DE MIRANDA SILVA, WASLEY TEODORO RUAS DA SILVA, WELLINGTON RUAS DE MIRANDA AGRAVADO: LUIS CARLOS MENEZES FERREIRA, MICHELLE SOARES DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Promova a Secretaria o cadastramento da parte habilitada ao ID 24937002. Certifique, ainda, o transcurso do prazo conferido ao ID 24125205. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator